Tribunal: TJDFT
Processo: 0734893-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734893-74.2018.8.07.0001 RECORRENTE: PORTOFORTE ENGENHARIA LTDA - ME RECORRIDA: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRÍPLICE IDENTIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COISA JULGADA MATERIAL. ANÁLISE DE MÉRITO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A coisa julgada se restringe ao dispositivo da sentença, de modo que o pronunciamento do juiz sobre o pedido, acolhendo-o ou rejeitando-o, fixa os limites objetivos da coisa julgada (art. 503 do CPC). 2. Cumpre frisar a especial importância da função exercida pela petição inicial no cotejo de eventual omissão na sentença prolatada quanto a um dos pedidos, o que não restou configurado na espécie. 3. Constatada a tríplice identidade com ação na qual foi prolatada sentença de improcedência, resta inviabilizada a análise de mérito pelo reconhecimento da formação de coisa julgada, enquanto pressuposto extrínseco negativo. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 502, 503, 504 e 505, todos do Código de Processo Civil, porque, inexistindo decisão de mérito apreciando o pedido de adimplemento do saldo remanescente, não há que se falar em coisa julgada. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com apoio na mera transcrição de ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 502, 503, 504 e 505, todos do CPC, e em relação ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque, segundo a Corte Superior, “afastar a coisa julgada, da maneira como foi reconhecida pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial”.(AgInt no AREsp 1563505/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 14/8/2020). Portanto, o exame da tese recursal esbarra no veto ditado pelo verbete sumular 7 do STJ. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015